Tribunal: TJDFT
Processo: 0008797-61.2017.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao apelo da ré para restabelecer o direito de visitas da recorrente, de forma assistida.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. A obscuridade a ser sanada nos aclaratórios diz respeito à falta de clareza, de inteligibilidade da fundamentação lançada no julgado, o que não se verifica no caso em analise. A mera discordância da parte com a valoração da prova feita pelo julgador, não caracteriza o vício apontado.
4. No caso dos autos, todos os pontos relevantes do recurso foram devidamente enfrentados, não havendo se falar em omissão. Ainda, a alegada obscuridade se revelou mero inconformismo da parte agravante e tentativa de reexame da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
5. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.